Tribunal: TJDFT
Processo: 0706921-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706921-56.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: VIVIANE DE SOUZA MAINARDES DA SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Indefiro, por ora, o pedido de liberação feito na petição de ID no. 56582853. Após o trânsito em julgado do acórdão que julgou os embargos de declaração, devolvam-se os autos ao Juízo de origem, responsável pelo eventual cumprimento de sentença e arquivamento dos autos, para que analise o pedido de liberação do valor depositado e dê prosseguimento no feito, uma vez que a prestação jurisdicional já se encerrou nesta segunda instância. Faculto ao recorrente que se manifeste nos autos, informando se renuncia ao prazo recursal, a fim de dar celeridade na certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos ao primeiro grau. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador